Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPARO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUJEITAR O CONSUMIDOR A ENTREGAR O VEÍCULO A REPAROS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TÍTULO JUDICIAL.

1. A montadora de veículos opôs embargos declaratórios (ID 30600381), pleiteando o saneamento de omissão no julgado. Para tanto, afirma ser necessário fixar marco inicial para a obrigação de fazer a que fora condenada, já que o acórdão teria se manifestado sobre suposta dilação do prazo.

2. O acórdão apenas informou à parte ter seguido o Código de Defesa do Consumidor ao fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o saneamento dos problemas. É que o Judiciário não pode sujeitar o consumidor a entregar o carro para reparos sem previsão legal e, por óbvio, os obrigados não podem consertar o veículo sem tê-lo em seu poder.

3. Por isso, aplica-se o art. 18, §1o, CDC: a montadora/concessionária deverá efetuar o reparo em 30 (trinta) dias a partir da disponibilização do veículo. Caso contrário, correrá o prazo prescricional de título judicial, conforme determinado no Código Civil (art. 206, § 5o, III). Ademais, questões atinentes ao cumprimento do julgado devem ser discutidas em cumprimento de sentença e não em sede recursal.

4. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.